Tribunal: TJDFT
Processo: 0752243-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0752243-93.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: PAULO FERNANDO MELO DA COSTA EMBARGADO: LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Querelado LUIS CLAUDIO FERNANDES DE MIRANDA (ID 15832264) em face do acórdão que deu provimento ao recurso. Em face dos efeitos infringentes requerido pelo Embargante, dê-se vista ao Querelante, para querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Após, a Procuradoria de Justiça para manifestação como custos legis. Brasília/DF, 11 de maio de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator